Tribunal: TJSP
Processo: 1003929-10.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Agremiação esportiva. Tutela cautelar antecedente objetivando a suspensão de assembleia extraordinária convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Clube, até que seja solucionado procedimento instaurado perante a Corregedoria dos Cartórios Extrajudiciais, referente à anulação do registro da ata de assembleia que elegeu o réu e demais membros do Conselho. Sentença de

Ementa:

APELAÇÃO. Agremiação esportiva. Tutela cautelar antecedente objetivando a suspensão de assembleia extraordinária convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Clube, até que seja solucionado procedimento instaurado perante a Corregedoria dos Cartórios Extrajudiciais, referente à anulação do registro da ata de assembleia que elegeu o réu e demais membros do Conselho. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Sentença que excedeu os limites do pedido (ultra petita). Nulidade, contudo, que não se justifica, bastando adequar a fundamentação. Improcedência que deve ser mantida por outros fundamentos. Suspensão que não se afigura cabível uma vez que o procedimento administrativo não anulará a assembleia que elegeu o Conselho e seus membros, mas, eventualmente, o registro da ata. Ausência dos requisitos que justificam a cautelar antecedente, nos termos do artigo 303 do CPC. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003929-10.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis,
em que é apelante LUIZ GOMES MARIANO, é apelado NILSON
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15717
APELAÇÃO CÍVEL No 1003929-10.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS - 1a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO YUKIO MISAKA
APELANTE: LUIZ GOMES MARIANO
APELADO: NILSON MOREIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Agremiação esportiva. Tutela
cautelar
antecedente
objetivando
a
suspensão de assembleia extraordinária
convocada pelo presidente do Conselho
Deliberativo do Clube, até que seja
solucionado
procedimento
instaurado
perante
a
Corregedoria dos Cartórios
Extrajudiciais, referente à anulação do
registro da ata de assembleia que elegeu
o réu e demais membros do Conselho.
Sentença de improcedência. Inconformismo
do autor. Sentença que excedeu os limites
do
pedido
(ultra
petita).
Nulidade,
contudo, que não se justifica, bastando
adequar a fundamentação. Improcedência
que
deve
ser
mantida
por
outros
fundamentos. Suspensão que não se afigura
cabível
uma
vez
que
o
procedimento
administrativo não anulará a assembleia
que elegeu o Conselho e seus membros,
mas, eventualmente, o registro da ata.
Ausência dos requisitos que justificam a
cautelar
antecedente,
nos
termos
do
artigo 303 do CPC. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 195/198, que julgou
improcedente
o
pedido
formulado
em
tutela
cautelar
antecedente objetivando suspender assembleia extraordinária
convocada pelo atual presidente de Conselho Deliberativo de
agremiação desportiva. O autor foi condenado a pagar as
despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se o autor, alegando, em suma,
que o objeto da ação é apenas a suspensão de determinada
assembleia extraordinária convocada pelo réu até solução de
procedimento no âmbito de registros públicos envolvendo ata
de outra assembleia, a qual elegeu e deu posse ao conselho da
agremiação esportiva, sendo a sentença ultra petita, por
afronta ao princípio da adstrição. Requer, assim, o
acolhimento do pedido formulado na tutela cautelar ou que
seja reconhecido que o mérito da anulação pretendida deve
ser apreciado em sede de futura ação declaratória a ser
futuramente ajuizada.
Recurso processado, com contrarrazões as
fls. 221/247.
É a síntese do necessário.
O autor, presidente do Clube Atlético
Penapolense, ajuizou a presente demanda objetivando suspender
assembleia extraordinária convocada pelo atual presidente do
Conselho deliberativo do clube até que se resolva procedimento instaurado perante a E. Corregedoria de
Registros Públicos local, o qual trata de pedido de anulação
do registro de ata que elegeu o requerido e demais membros do
Conselho.
O MM. Juiz a quo julgou improcedente a
demanda sob o argumento de que o cartório não poderia se
recusar a registrar o título e que as questões submetidas ao
Juiz Corregedor fogem à sua competência, adentrando para o
mérito de ser ou não válida a assembleia que elegeu o réu e
demais membros do Conselho, concluindo que foi válida, ainda
que não respeitado o prazo de quinze dias para convocação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associados, previsto no Estatuto Social, porquanto o autor
teria comparecido àquela assembleia sem manifestar qualquer
insurgência e a outras posteriores que foram designadas.
Pois bem.
Tem razão o apelante quando entende que a
sentença foi ultra petita, visto que a cautelar antecedente
busca apenas a suspensão de uma assembleia extraordinária até
solução de um procedimento administrativo, o que não
justificava a análise da regularidade ou não do referido
procedimento extrajudicial, nem tampouco se adentrar à
questão sobre a validade ou não da assembleia que elegeu o
réu.
Ocorre que não há que se anular a
sentença, mas apenas adequar a fundamentação, respeitando-se
o princípio da adstrição, sem, contudo, alterar o resultado
da sentença de primeiro grau, uma vez que a improcedência era
de rigor, embora por fundamentos diversos.
Com efeito, além de não se encontrarem
presentes os requisitos legais que autorizam a tutela
cautelar antecedente, indicados no artigo 303 do CPC, o
procedimento que o autor instaurou perante o cartório
extrajudicial não tem o condão de anular a assembleia que
elegeu o réu e demais membros do Conselho Administrativo,
visto que referido procedimento tem por escopo anular o
registro e não a assembleia em si. Assim, como tal não se
confunde com a medida judicial anulatória da assembleia, tem-
se que o apelado pode exercer o cargo para o qual foi eleito
e as tarefas a que está autorizado sem que se possam
considerar nulos tais atos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O descontentamento do autor com o teor da
assembleia extraordinária, a qual envolve sindicância para
apuração de atos que teriam sido praticos pelo demandante,
ensejaria medida judicial diversa que não a presente, uma vez
que, como registrado, não é o fato de ter ele buscado anular
o registro da ata que elegeu o conselho que poderá implicar
em nulidade do próprio teor daquela assembleia, não havendo
razão, portanto, para suspensão de outras assembleias com
base na ausência de conclusão do referido procedimento
administrativo,
cujo resultado em
nada
influenciará a
legitimidade do presidente do Conselho Deliberativo, ora réu,
de praticar os atos que lhe cabem segundo o estatuto social.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. E, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoram-se os honorários devidos pelo réu ao advogado do
autor para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator